Tribunal: TJBA
Processo: 8001540-65.2022.8.05.0064
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001540-65.2022.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ARLON HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YURI DAMASCENO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS E SUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. PARECER PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, que, ao homologar o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Arlon Henrique dos Santos, concedeu-lhe liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

2.
O recorrido foi preso em flagrante no dia 10/11/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após ser surpreendido por policiais militares em posse de expressiva quantidade de entorpecente, consistente em 74 buchinhas de maconha, 14 buchas médias, 3 tabletes pequenos, 1 pacote de sementes da mesma substância, além de R$ 92,10 em espécie, uma balança de precisão, papel alumínio e sacos plásticos, itens usualmente utilizados para fracionamento e comercialização da droga.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis, de modo a justificar a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido.

III. Razões de decidir

4.
A Constituição Federal erige a presunção de não culpabilidade a direito fundamental, o que significa que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado.

4.1
Neste espeque, a legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.
O Magistrado primeva entendeu que, no presente caso, resta comprovado a materialidade e autoria delitivas. No entanto, no que concerne ao
periculum libertatis
, consignou que
não se vislumbram elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O custodiado é primário, não possui antecedentes criminais nem mandados de prisão em aberto no BNMP, e não foram identificados indícios de vinculação a organização criminosa ou de reiteração.

6.
Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a liberdade, de modo que a custódia cautelar se revela cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti)
, estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP. Assim, é necessário que existam nos autos elementos que evidenciem o risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo à conveniência da instrução criminal, que advém com a soltura da parte investigada.

6.1

A prisão cautelar constitui medida de exceção, subordinada à demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

6.2
Portanto,
somente se justifica quando inaplicável medida cautelar alternativa, isto é, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7.
No caso, embora estejam presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, ausente demonstração objetiva e atual de periculum libertatis.

7.1.

O recorrido é primário, não possui antecedentes criminais nem mandados de prisão em aberto, conforme verificado no BNMP, tampouco se identificou qualquer fato novo ou conduta posterior que denote risco concreto decorrente da sua liberdade.

7.2.
O juízo de origem impôs cautelares nos termos do art. 319 do CPP, inexistindo informações sobre eventual descumprimento. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros constitucionais e legais.
7.3. A alegada gravidade do delito não autoriza, por si só, a prisão preventiva, sendo incabível sua decretação com base em juízos de periculosidade presumida ou sem contemporaneidade.

8.
Parecer ministerial pelo provimento do recurso. Todavia, ausentes os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão impugnada.

IV. Dispositivo

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8001540-65.2022.8.05.0064
, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
ARLON HENRIQUE DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça